Tribunal: TJBA
Processo: 8067179-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067179-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAIARA PEREIRA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, JULIA MALENA ANDRADE LIMA, ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, JULIA MALENA ANDRADE LIMA, ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FUNDADA EM TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica e de recurso adesivo interposto pela autora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo, no valor de R$ 2.138,65, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, a concessionária suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal quanto ao recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso adesivo da autora observa o princípio da dialeticidade; (ii) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em inspeção unilateral realizada pela concessionária, desacompanhada de prova técnica imparcial; e (iii) saber se são devidos danos morais no caso concreto e se o valor arbitrado na sentença comporta exclusão, redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso adesivo impugnou especificamente o capítulo da sentença relativo ao quantum indenizatório, com fundamentação voltada à majoração dos danos morais.
4. A cobrança impugnada mostrou-se inexigível, por estar fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e demais documentos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem laudo técnico elaborado por órgão imparcial ou outro elemento probatório idôneo capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a fraude imputada à consumidora.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que a cobrança de recuperação de consumo fundada apenas em inspeção unilateral, sem prova técnica imparcial e sem efetiva observância do contraditório, é ilegítima, não sendo o TOI, por si só, prova suficiente da irregularidade atribuída ao consumidor.
6. A cobrança indevida baseada em imputação de irregularidade no consumo de energia elétrica extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral, ainda que não demonstrada efetiva interrupção do serviço, diante do potencial ofensivo da acusação formulada pela concessionária.
7. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal, não havendo fundamento para sua redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Preliminar rejeitada. Recursos não providos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso adesivo impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao quantum indenizatório, com fundamentação apta a demonstrar a pretensão de reforma.

2.

É inexigível a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em inspeção unilateral realizada pela concessionária, desacompanhada de prova técnica imparcial e da efetiva observância do contraditório.

3.

A cobrança indevida baseada na imputação de irregularidade no consumo de energia elétrica configura dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 quando compatível com as circunstâncias do caso e com os parâmetros da jurisprudência da Corte.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 9º, 10 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8001487-35.2020.8.05.0103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 01.10.2024; TJBA, Apelação Cível n. 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8067179-25.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante/Apelada Adesiva,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e,
Apelada/Apelante Adesiva, NAIARA PEREIRA BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.